Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada constituída em favor de investigado pela suposta prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), no contexto da Lei no 11.340/2006, contra decisão do Juízo do Núcleo Bandeirante/DF que ampliou medidas protetivas de urgência e impôs monitoração eletrônica. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de justa causa para a medida e desproporcionalidade, uma vez que o encontro com a vítima teria ocorrido em local público, sem violação voluntária das determinações judiciais. A liminar foi deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica ao investigado, como forma de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida de monitoração eletrônica constitui restrição à liberdade do investigado e, como tal, deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, reservada a casos em que haja demonstração de efetivo risco à integridade da vítima e ineficácia de medidas menos gravosas.
A decisão que impôs a tornozeleira eletrônica não se fundamenta em elementos concretos que evidenciem o descumprimento doloso das medidas protetivas de urgência, tampouco em indícios suficientes de reiteração de conduta criminosa por parte do investigado.
O simples fato de a vítima encontrar o paciente em local público, especialmente sem evidência de que este tivesse ciência prévia da presença da ofendida ou intenção de se aproximar dela, não configura, por si só, descumprimento das medidas.
O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como mecanismo automático de prevenção sem base fática robusta, sob pena de banalização do instituto e violação à liberdade de locomoção do investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento:
A imposição de monitoração eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão, exige fundamentação concreta que demonstre risco efetivo à vítima e a insuficiência de medidas menos gravosas.
O encontro casual em local público, sem indícios de aproximação deliberada ou violação intencional das medidas protetivas, não autoriza, por si só, a imposição de tornozeleira eletrônica.